Tribunal: TJDFT
Processo: 0725482-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0725482-65.2022.8.07.0001 Apelante(s) Vega Construtora e Incorporações Ltda. Apelado(s) Banco Bradesco S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Vega Construtora e Incorporações Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 43219863 e Id 43219872 do processo de referência), em embargos de terceiros opostos por Banco Bradesco S.A., diante da penhora de imóvel em que detém a propriedade fiduciária, realizada nos autos de cumprimento de sentença, processo n. 0029895- 75.2016.8.07.0001, em que figuram com partes a ora apelante, Vega Construtora e Incorporações Ltda. (exequente), e Cooperativa Habitacional dos Servidores do Senado Federal (executada). O processo foi extinto, sem resolução do mérito, vislumbrada a falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Nesta sede, a apelante visa, em apertada suma, a reforma da sentença que a condenou nos ônus de sucumbência (Id 41738016). O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 43219877) e o documento de recolhimento (Id 43219878). É o brevíssimo relatório. Decido. Segundo se extrai da certidão catalogada no Id 43268203 há indicação de prevenção, para a distribuição desta apelação, de processos distribuídos à e. 8a Turma Cível. Assinalo que no CPC encontra-se a previsão de que: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Logo, a distribuição anterior dos recursos discriminados na certidão adrede referida (AGI n. 0702634-53.2023.8.07.0000, AGI n. 0712354-49.2020.8.07.0000 e AGI n. 0704376-26.2017.8.07.0000), em processos conexos, determinam a prevenção da e. 8a Turma Cível e do e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro para o processamento e o julgamento deste apelo, haja vista que o Desembargador Mario-Zam Belmiro não mais integra o referido órgão (certidão de Id 43073097 do AGI n. 0702634-53.2023.8.07.0000). Neste quadrante, necessária a redistribuição do agravo de instrumento, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, pois configurada hipótese de prevenção do órgão fracionário e da relatoria. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da c. 8a Turma Cível, observada a prevenção do e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, ou, em caso de seu eventual afastamento (art. 79, § 1o, do RITJDFT), o processo seja encaminhado a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora